Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704651-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LIGIA PIRES FARAJ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de LIGIA PIRES FARAJ, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento provisório de sentença n. 0712363-77.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de Id. 134239709 e documentos seguintes, sob a alegação de aplicação indevida e desproporcional das astreintes, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação de fazer determinada, bem como o bloqueio judicial no valor de R$ 21.195,00, nos autos principais (processo no 0710535-80.2021.8.07.0020), para custeio do tratamento, valor esse que ainda não foi restituído à impugnante. A impugnada/autora requer a rejeição da impugnação, consoante petição de Id. 140790755. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que de fato houve arresto de valores nos autos principais para custeio do tratamento e que a referida quantia não foi devolvida à impugnante, mesmo após o cumprimento da obrigação. Contudo, a restituição dos valores deverá ser feito nos autos da ação e conhecimento (processo no 0710535-80.2021.8.07.0020). No tocante às astreines fixadas no feito, verifico que o cumprimento da obrigação determinada foi intempestiva, o que justifica a execução da multa, objeto de discussão no presente feito. Também não deve prosperar a alegação de desproporcionalidade ou inaplicabilidade das astreintes fixadas, uma vez que restou observada a capacidade financeira das partes, bem como a razoabilidade na aplicação da medida. Ademais, as astreintes são exigíveis, conforme decisão proferida em sede de agravo de Instrumento (Id. 130824871). Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor depositado nos autos (Id. 134239732). Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de no 0710535-80.2021.8.07.0020, efetuando-se o desbloqueio SISBAJUD no valor de R$ 21.195,00 no referido processo. Publique-se. Intimem-se. A parte ré agrava. Alega, em suma, que: 1) a decisão judicial foi cumprida tempestivamente, motivo pelo qual a aplicação da multa deve ser afastada; 2) em caso de se entender como devida a aplicação da multa, que esta seja reduzida, porquanto seria desproporcional. Ao final, pede: Ante o exposto, confia a agravante que será concedido efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, o qual, no mérito, será provido para que, reconhecidas as omissões da r. decisão agravada, seja reformada a r. decisão agravada a fim de se acolha a impugnação da ora agravante. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 43483383 e 43483385). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Em que pese a parte agravante não tenha apresentado fundamentação específica em relação ao pedido de tutela de urgência, entendo ser o caso de aplicação do art. 322, §2o, do CPC. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, a parte agravante não logrou provar o cumprimento da decisão judicial dentro do prazo estabelecido pelo Juízo de origem. Além disso, a aplicação das astreintes tem por objetivo conferir efetividade à decisão judicial. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou que a medida se afigura desproporcional, sobretudo em face do longo período de descumprimento da ordem judicial. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 17:22:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador